Tribunal: CARF
Processo: 10880.952704/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA DURANTE A FASE PREPARATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SUMULA 162
A fase litigiosa do processo administrativo tributário se instaura com a apresentação de impugnação ou manifestação de inconformidade do sujeito passivo, não procedendo a pretensão do contribuinte que exige da administração tributária a realização de diligências na fase preparatória do lançamento, onde não se demanda realização do contraditório. Aplicação analógica da Súmula CARF no 162.
DECADÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. INOCORRÊNCIA
Tratando-se de direito creditório decorrente de Saldo Negativo de IRPJ para cuja formação apontou-se unicamente retenções de IRPJ na fonte do mesmo ano-calendário, inviável cogitar de decadência em virtude de suposta recomposição do saldo negativo.
DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO.
A simples alegação de erro de fato no preenchimento da DIPJ desacompanhada de documentos suficientes a demonstrar a existência do saldo negativo, especialmente de documentação contábil e/ou fiscal que comprove sua composição a partir das retenções em fonte, impede o reconhecimento do direito creditório.
DILIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR. SÚMULA CARF No 163
A determinação de diligências, mormente quando não solicitadas na Manifestação de Inconformidade, é faculdade do julgador que, diante do caso concreto avalia sua necessidade e possibilidade. Ausente a formulação de pedido nos moldes do artigo 16, IV do Decreto no 70.235/72 e não tendo o contribuinte apresentado nem mesmo em Recurso Voluntário a documentação já antecipada pela DRJ como necessária, é descabida a determinação de diligência. Aplicação da Súmula CARF no 163.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952704/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.207 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
ENEGEN PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA DURANTE A FASE
PREPARATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DA SUMULA 162
A fase litigiosa do processo administrativo tributário se instaura com a
apresentação de impugnação ou manifestação de inconformidade do sujeito
passivo, não procedendo a pretensão do contribuinte que exige da
administração tributária a realização de diligências na fase preparatória do
lançamento, onde não se demanda realização do contraditório. Aplicação
analógica da Súmula CARF no 162.
DECADÊNCIA.
RECOMPOSIÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INOCORRÊNCIA
Tratando-se de direito creditório decorrente de Saldo Negativo de IRPJ para
cuja formação apontou-se unicamente retenções de IRPJ na fonte do mesmo
ano-calendário, inviável cogitar de decadência em virtude de suposta
recomposição do saldo negativo.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO.
A simples alegação de erro de fato no preenchimento da DIPJ desacompanhada
de documentos suficientes a demonstrar a existência do saldo negativo,
especialmente de documentação contábil e/ou fiscal que comprove sua
composição a partir das retenções em fonte, impede o reconhecimento do
direito creditório.
DILIGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO.
FACULDADE
DO
JULGADOR.
SÚMULA CARF No 163
A determinação de diligências, mormente quando não solicitadas na
Manifestação de Inconformidade, é faculdade do julgador que, diante do caso
concreto avalia sua necessidade e possibilidade. Ausente a formulação de
pedido nos moldes do artigo 16, IV do Decreto no 70.235/72 e não tendo o
contribuinte apresentado nem mesmo em Recurso Voluntário a documentação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952704/2012-05
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952704/2012-05

já antecipada pela DRJ como necessária, é descabida a determinação de
diligência. Aplicação da Súmula CARF no 163.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem refletir o estado da lide até a prolação do Acórdão Recorrido, transcrevo
seu relatório a seguir:
“Trata o presente processo de compensação, na qual a interessada acima
qualificada empregou alegado crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
A compensação não foi homologada, porque, segundo o despacho decisório
proferido eletronicamente (fls. 89), o saldo negativo era inexistente.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido
despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em
10/08/2012 (fls. 91), a interessada interpôs, no dia 11 do mês seguinte, a
manifestação de inconformidade de fls. 02 e ss, alegando, em síntese, que errou
no preenchimento da DIPJ e do Per/DComp, vez que efetuou pagamentos e
sofreu retenções não consideradas nessas declarações na formação do direito
creditório.
Consta que houve intimação prévia ao despacho decisório, para que eventuais
erros de preenchimento fossem sanados.”

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade do
Contribuinte, afirmando que o Contribuinte teria alegado erro na composição do direito
creditório por ela informado em DIPJ e em Per/Dcomp sem individualizar quais seriam as
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952704/2012-05

parcelas corretas de tal composição. Não informou, contudo, quais retenções compuseram o
direito creditório pleiteado nem demonstrou o oferecimento das respectivas receitas sobre as
quais houve retenção na fonte à tributação.
Concluiu que “a simples afirmação de erro, acompanhada de planilha do que
seria a composição numérica (sic.) do direito defendido, não basta. É preciso a apresentação de
documentos e de escrituração contábil que, inequivocamente, demonstrem a ocorrência de erro
que justifique tal alteração na informação antes prestada.”
Acrescentou ainda que “Tal comprovação se mostra imprescindível, mormente
em casos como o presente, em que a interessada foi oportunamente intimada da inexistência de
saldo negativo em DIPJ, para, se fosse o caso, retificar a declaração, mas quedou-se inerte.”
Assim, entendendo insuficiente a comprovação do direito creditório pelo
contribuinte, negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte apresentou recurso voluntário antes mesmo da intimação do
Acórdão Recorrido, em 18/12/2019. Em sua peça recursal, defendeu a conversão do julgamento
em diligência, alternativamente a nulidade do Acórdão Recorrido por falta da realização de
diligência, ou, ainda, o reconhecimento do direito creditório, conforme razões que serão melhor
descritas no curso do voto.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Quanto à tempestividade, observo que o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
duas vezes, tendo sido o primeiro protocolado em 19/12/2019 (fls. 157/174) e o segundo em
09/03/2020 (fls. 189/206), após a intimação acerca do Acórdão da DRJ. Assim, considerando o
princípio da unirrecorribilidade, a preclusão consumativa e o teor praticamente idêntico de
ambos, conheço do primeiro recurso interposto.
Demais disso, observo que o recurso atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952704/2012-05

2
– Mérito
2.1
– CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Algumas considerações preliminares são fundamentais para adequadamente
contextualizar os fatos e analisar as razões do contribuinte postas desde a Manifestação de
Inconformidade, bem como seu afastamento pelo Acórdão Recorrido.
O Despacho Decisório Eletrônico de fl. 89 menciona que, no curso da análise do
direito creditório teriam sido detectadas inconsistências que teriam sido objeto de termos de
intimação remetidos ao contribuinte para regularização, mas que não foram saneadas pelo sujeito
passivo.
As inconsistências relativas ao direito creditório, por sua vez, consubstanciam-se
no fato de a DIPJ do contribuinte indicar saldo negativo igual a “0” e a DCOMP em questão se
valer de direito creditório de Saldo Negativo do ano-calendário de 2010 para cuja formação
contribuíram retenções na fonte em tese sofridas pelo contribuinte, mas também não informadas
em sua DIPJ.
Muito embora o Despacho Decisório mencione a ocorrência de intimação prévia,
para sanar o feito, é de se notar que inexiste nos autos qualquer termo de intimação para
regularização da situação do contribuinte. Os únicos termos de intimação presentes nos autos são
posteriores à Manifestação de Inconformidade e destinam-se a requerer documentos para
comprovar a regularidade da representação processual (Termos de Intimação 2930/2012 e
3161/2013).
Tal situação não implica nulidade, já que a intimação para autorregularização é
faculdade das autoridades fiscais, não consistindo em antecedente mandatório à emissão de autos
de infração ou despachos decisórios. No caso, tratando-se de despacho decisório em sede de
análise do direito creditório pleiteado por meio de DCOMP, a jurisprudência do CARF admite a
apresentação de provas do direito creditório e a demonstração de eventual erro de fato até mesmo
em sede de Recurso Voluntário, garantindo ao contribuinte a ampla possibilidade de demonstrar
seu direito creditório, o que corrobora a ausência de prejuízo e em virtude de eventual ausência
de intimação para regularização prévia à emissão do despacho decisório.

2.2
– PRELIMINAR DE NULIDADE - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL –
FASE PRÉ-PROCESSUAL E ACÓRDÃO DA DRJ

O contribuinte afirma ter havido violação à Ampla Defesa e ao Devido Processo
Legal, pois, ao seu ver, “foi negado pelo Fisco ao não conceder amplo acesso aos elementos da
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952704/2012-05

investigação documentados bem como produzir julgado em sede de DRJ em que os elementos
trazidos pelo Recorrente pudessem ser devidamente analisados.”
Afirma que no procedimento de fiscalização não teria sido dada a oportunidade de
juntar documentos, pareceres, requerer diligências e perícias, nem aduzir alegações, que nunca
teria sido informado ao contribuinte que infração estaria sendo apurada, o que, ao seu ver,
violaria o artigo 38 da Lei no 9.784/99.
Entendo ser o caso de aplicação analógica da Súmula 162 do CARF, dado que,
muito embora não se esteja tratando propriamente de lançamento tributário, o despacho decisório
que assume, no procedimento administrativo de análise do direito creditório, o posto de
“lançamento” na fase pré-processual, antecedente à instauração da fase contenciosa. Verbis:

Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.

O 38 da Lei no 9.784/99, muito embora possa levar, à primeira vista, ao
entendimento defendido pelo contribuinte, tem aplicação meramente subsidiária no processo
administrativo fiscal, conforme o teor do artigo 69 da mesma Lei. O processo administrativo
fiscal na esfera federal é regido primordialmente pelo Decreto no 70.235/72, que possui
regramento próprio acerca da produção de provas, especialmente em seus artigos 14 e 16.
Nesse sentido, o artigo 74, § 11 da Lei no 9.430/96, estabelece o respeito ao
regramento estipulado pelo Decreto no 70.235/72:
“§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”

Portanto, a pretensão da recorrente no sentido de exigir da administração tributária
a oportunidade para a realização de diligências, perícias e manifestação final na fase preparatória
não encontra respaldo em dispositivo legal nem inviabiliza a sua defesa no momento em que ela
deva ser formulada, ou seja, em instante seguinte, quando intimada a apresentar sua
Manifestação de Inconformidade.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952704/2012-05

Inexistindo litígio, não há demanda de contraditório a ser reclamada, razão pela
qual não ocorreu violação ao devido processo legal ou à ampla defesa.
Igualmente quanto à alegação de vedação do acesso a “elementos de
investigação”. Não há nos autos qualquer demonstração de que teria sido negado ao contribuinte
acesso à documentação que instrui o processo em questão e, com a formalização do despacho
decisório que esclarece as causas do não reconhecimento do direito creditório, causas estas que o
contribuinte demonstrou ter bem conhecido especialmente em virtude da documentação
apresentada com sua manifestação de inconformidade, in casu, entendo ter sido facultada ao
contribuinte a oportunidade para contrapor a fundamentação juntamente com a apresentação de
sua manifestação de inconformidade.
Quanto à alegação de violação ao artigo 489, parágrafo 1o, VI, do CPC pelo
Acórdão Recorrido, tampouco assiste razão ao contribuinte. Seu argumento esteia-se na
aplicação do Código de Processo Civil para parametrizar os elementos essenciais da decisão,
mas, antes disso, na premissa de que a Manifestação de Inconformidade teria indicado a
aplicação de precedentes não afastados no Acórdão Recorrido.
Entretanto, sem adentrarmos no mérito da aplicação subsidiária do CPC na
situação aventada, fato é que a Manifestação de Inconformidade (fls. 2/3) não menciona qualquer
precedente para justificar eventuais alegações, o que é suficiente para afastar o argumento
trazido no Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário também argui ter sido genérica a fundamentação do
Acórdão Recorrido, com fundamentação deficiente, o que teria impossibilitado o exercício do
direito de defesa.
Novamente, sem razão o contribuinte. Verifica-se que o contribuinte embora
alegue cerceamento do direito de defesa, demonstrou desde a Manifestação de Inconformidade
ter bem compreendido a causa da negativa do direito creditório pleiteado, mas mesmo assim
quase nada se esforçou para comprovar o suposto erro de preenchimento de sua DIPJ.
Vislumbra-se aqui um equívoco na premissa eleita pelo contribuinte. Enquanto na
lavratura de autos de infração é do Fisco o dever de comprovar a ocorrência da infração, ao
pleitear direito creditório que alega ter perante a administração tributária, é do contribuinte o
ônus de demonstrá-lo, se instado a tanto.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952704/2012-05

Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito e a compensação.
Assim, pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade arguida.
2.3
– PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
O contribuinte argui potencial decadência em tese, tecendo considerações
genéricas e desassociadas do caso concreto. Afirma, mencionando julgados do CARF, que na
análise de direito creditório que dependa de saldos negativos e prejuízos fiscais de períodos
anteriores não poderia ser feita pelo Fisco passados 5 anos do encerramento dos respectivos
períodos.
O argumento do contribuinte não guarda conexão com o caso concreto, ou pelo
menos tal conexão não foi feita pelo Recurso Voluntário. Verifica-se que a compensação
pretendida é de direito creditório alegadamente decorrente de saldo negativo formado no ano-
calendário de 2010 a partir estimativas do ano de 2010 e retenções na fonte sofridas pela
Recorrente também relativamente a pagamentos atribuíveis, pelo regime de competência, ao ano-
calendário de 2010.
De todo modo, tratando-se a decadência de matéria de ordem pública que pode ser
conhecida de ofício, analiso sua eventual ocorrência. Verifica-se que o PER/DCOMP em análise
foi transmitido pelo contribuinte em 29/04/2011 (fl. 84), pleiteando o contribuinte direito
creditório relativo a Saldo Negativo do ano-calendário de 2010 formado a partir de retenção na
fonte que, segundo afirma o contribuinte ao trazer os extratos DIRF de fls. 46 e 81, também tem
como período competente o ano de 2010.
Dessa maneira, ainda que a tese do contribuinte fosse admissível, seria inaplicável
ao caso concreto, pois o direito creditório em questão tem origem no ano calendário de 2010 e é
desvinculado de saldos negativos de períodos anteriores, o que ilide a decadência aventada dado
que o teor do Despacho Decisório (fl. 89) foi objeto de intimação feita ao contribuinte em
09/08/2012 (AR de fl. 90), não tendo transcorrido 5 anos da origem do direito creditório.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952704/2012-05

Não há, no caso em questão, o alegado “efeito cascata”, recomposição da base de
cálculo relativa ao ano-calendário de 2010 e nem mesmo transcorreram 5 anos desde a suposta
apuração do saldo negativo.
Pelo exposto, afasto também a preliminar de decadência e a aplicação dos antigos
julgados usados pelo contribuinte para fundar seu pleito.

2.4
– ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO

Esclarecemos, acima, ser do contribuinte o dever de fazer prova do direito
creditório pleiteado. Cabe agora avaliar a documentação por ele disponibilizada à luz de suas
alegações para avaliar a existência ou não do direito pleiteado.
O despacho decisório não reconheceu o direito creditório do contribuinte, pois,
muito embora sua DCOMP pleiteasse crédito supostamente oriundo de saldo negativo do ano-
calendário de 2010, o contribuinte informou em sua DIPJ saldo negativo igual a zero, conforme a
ficha 12-A anexa aos autos juntamente com a manifestação de inconformidade (fl. 47).
A DIPJ em questão não só informa o saldo negativo igual a zero, como também
saldo de IRPJ a pagar (o qual foi pago pelo contribuinte conforme o comprovante de fl. 49), e
também atribui o valor de zero às retenções de Imposto de Renda sofridas em virtude de
pagamentos relativos ao período de apuração, o que não condiz com a composição do saldo
negativo informado pelo contribuinte em sua DCOMP, de fl. 53:

Identificado o erro, na tentativa de demonstrar o direito pleiteado, o contribuinte
colaciona aos autos juntamente com sua manifestação de inconformidade, apenas informações
consolidadas de retenções em fonte sofridas relativamente ao ano-calendário de 2010, mas que
expõem de forma unificada os valores retidos sob várias rubricas que não apenas o IRPJ (fls. 46
e 81)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952704/2012-05

Mais, como bem consignou o Acórdão Recorrido, tratando-se de saldo negativo
composto por IRRF, caberia ao contribuinte não somente apresentar os extratos detalhados das
retenções, como comprovar que houve oferecimento à tributação das correspondentes receitas no
período competente, como bem apontou o Acórdão Recorrido, especialmente por meio de suas
demonstrações contábeis indisponíveis ao Fisco.
Entretanto, muito embora advertido a esse respeito pelo Acórdão Recorrido, o
contribuinte não colacionou ao Recurso Voluntário qualquer documento adicional que pudesse
corroborar seu pleito e confirmar a alegada liquidez e certeza de seu direito creditório.
E, à luz do artigo 147 §1o do CTN, caberia ao contribuinte comprovar que ter
ocorrido erro de fato no preenchimento de sua DIPJ, já que a “retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
Pelo exposto, afasto no mérito as alegações do contribuinte.

2.5
– PEDIDO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA

Acerca do pedido de conversão em diligência, entendo aplicável a Súmula no 163
do CARF, a seguir transcrita:

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-
007.444, 1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202-
005.304.
A súmula decorre de reiteradas manifestações deste Conselho no sentido de que
os artigos 16 e 29 do Decreto no 70.235/72 disponibilizam ao julgador a faculdade de deferir ou
determinar a realização de diligências.
Especialmente nos casos de pedido de diligência formulado em desconformidade
com o artigo 16 do Decreto no 70.235/72, ou ainda nas situações nas quais o contribuinte não
demonstra esforço minimamente razoável no sentido de trazer aos autos elementos para
corroborar o direito creditório pleiteado, a jurisprudência do CARF tem se firmado no sentido de
indeferir ou não determinar de ofício sua realização.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952704/2012-05

No caso em questão, verifica-se que a Manifestação de Inconformidade de fls.
02/03 não formulou pedido de realização de diligência. Na realidade, foi telegráfica
colacionando poucos e insuficientes documentos para embasar o direito creditório pleiteado.
No Recurso Voluntário, muito embora tal pleito tenha sido feito, o contribuinte
não colacionou aos autos sua contabilidade, que poderia permitir a análise da ocorrência das
retenções que contribuíram para a formação do Saldo Negativo e do oferecimento das receitas
correspondentes à tributação, muito embora tenha sido provocado a tanto pelo Acórdão da DRJ.
Veja-se que o Acórdão Recorrido expressamente consignou a necessidade de se comprovar o
oferecimento à tributação das receitas com relação às quais teria havido retenção em fonte, bem
como alegou ser fundamental para a comprovação do direito creditório a apresentação da
contabilidade do contribuinte de maneira a se verificar se havia de fato retenções de IRPJ do
período competente em montante suficiente para justificar a formação de saldo negativo.
Dessa forma, inviável a determinação de diligência, sob pena de se colocar o
Fisco na posição de encarregado pela produção da prova do direito creditório alegado pelo
contribuinte em situação na qual o próprio contribuinte quedou-se inerte mesmo após ter sido
provocado.
Assim, entendo não estarem presentes os requisitos para a determinação da
realização de diligência fiscal neste momento processual.

2.6
– DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário de fls. 157/174 para afastar
as preliminares aventadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital